Tribunal: TJSP
Processo: 1011184-82.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. Promessa de alto e rápido rendimento descumprida. Pirâmide financeira. Reembolso dos valores investidos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. DANOS MORAIS. Inocorrência. O mero inadimplemento contratual não implica, por si só, a configuração de danos morais, notadamente na hipótese sub

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. Promessa de alto e rápido rendimento descumprida. Pirâmide financeira. Reembolso dos valores investidos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. DANOS MORAIS. Inocorrência. O mero inadimplemento contratual não implica, por si só, a configuração de danos morais, notadamente na hipótese sub judice, em que a autora não demonstrou nenhuma excepcionalidade ou abalo anormal, além do desconforto, que lhe é ínsito. Os prejuízos decorrentes de investimentos malsucedidos se encontram na esfera de previsibilidade, sobretudo em se tratando de retorno de alto percentual. Os riscos são inerentes e, portanto, assumidos pelos investidores em geral. Indenização descabida. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO NÃO PROVIDO.